Tribunal: TJDFT
Processo: 0009875-26.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PORTARIA CONJUNTA No 73 DO TJDFT. INÉRCIA DO CREDOR. PRECLUSÃO. VIGÊNCIA DO NOVO CPC. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 . Aferido que a execução estava extinta (desde março de 2014) e não suspensa por ocasião da entrada em vigor do CPC, não há falar em retomada do seu curso com fundamento no art. 1.056 do Novo Código, sob pena de recrudescer prazo já transcorrido durante a vigência do Código anterior.

2. Se o credor não se insurgiu contra a extinção da execução no prazo processualmente previsto, com a interposição de recurso de apelação à época, tem-se por conformado com aquela decisão, mostrando-se irrelevante, neste caso específico, se o fundamento da extinção foi a Portaria Conjunta no 73 do TJDFT, pois se trata de manifesta extemporaneidade recursal em razão da inércia e patente preclusão.

3 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.